Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029530-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 057.993.182-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO E MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 093.775.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARIEL DE LIMA - CPF: 039.663.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOURADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA - CPF: 103.040.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOARES BEZERRA - CPF: 062.135.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA -
TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
MAIS PRÓXIMO -
DIREITO NÃO ABSOLUTO - ENTENDIMENTO DO TJMG E TJMT – PARECER PGJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -

ORDEM DENEGADA
.

O direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo que a referida matéria é conveniência da
“administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo.
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.074739-6/000)

“[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da
Administração
Penitenciária e com a segurança pública.”
(TJMT, HC N.U 1007098-07.2021.8.11.0000).

“a determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público”
(PGJ – SIMP 018905-001/2023).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029530-49.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S):

DR. HANDERSON PIRES COSTA

PACIENTE(S):

DOUGLAS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo

da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (NU 1000265-69.2023.8.11.0107), por ter autorizado sua transferência para Penitenciaria Major PM Eldo Sá Correa de Rondonópolis pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], posse de arma de fogo de uso permitido, sequestro e corrupção de menor – art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, o art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 148, caput, todos do Código Penal, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90-.

O impetrante sustenta que seria ilegal a transferência do paciente para a Penitenciaria Major PM Eldo Sá Correa de Rondonópolis, porque o domicilio da família, composta por
“pessoas humildes e de baixa renda”
, se situa em Nova Ubiratã, de modo que
“a transferência [...], praticamente impossibilitou toda e qualquer forma de contato”.

Requer a concessão da ordem para determinar a
“transferência do paciente para uma cadeia mais próxima de Nova Ubiratã – MT (podendo ser na Comarca de Sorriso ou Sinop-MT)”
(fls. 1/11-ID 194615696), com documentos (ID’s 194615696/194615699).

O pedido liminar foi indeferido (ID 195422187).

O Juízo singular [Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã] prestou informações (ID 195530188).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídios qualificados, nas modalidades tentada e consumada, sequestro, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II; art. 148, caput, todos do Código Penal; art. 244-B da Lei no 8.069/90 e art. 12 da Lei no 10.826/2003] - Almeja transferência do paciente para a Cadeia Pública da Comarca de Sorriso ou Sinop-MT - insubsistência - ausência de pleito formulado no Juízo de origem, de modo a caracterizar supressão de instância – impossibilidade de análise direta por este Tribunal de Justiça – precedentes - ademais, denota-se que a transferência para estabelecimento prisional próximo à família do preso provisório não é direito subjetivo do acusado, sendo matéria relacionada à administração da justiça – Pelo não conhecimento do presente writ. Caso conhecido, no mérito pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 199775162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.9.2023, o paciente foi transferido para a Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, Rondonópolis/MT.

O paciente formulou pedido de transferência de presídio logo após a interposição do Recurso em Sentido Estrito no 1000265-69.2023.8.11.0107, todavia, o pedido não foi apreciado pelo Juízo singular e nem por esta e. Câmara, por ocasião do julgamento do referido recurso.

Realmente, a análise do
hc

“incorreria em [...] supressão de instância”
.

Ocorre que oportunizado ao Juízo singular a apreciação da matéria, por ocasião da requisição das informações, a juíza da causa limitou-se a relatar que o
“não foi comunicado quanto à transferência do paciente para a Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa de Rondonópolis em 24/09/2023, sobretudo em razão dos autos já estarem remetidos, naquela data, para apreciação do recurso interposto”
(ID. 195530188).

Logo, o
habeas corpus
deve ser conhecido.

Pois bem.

A distância dos familiares do paciente (Nova Ubiratã) até Rondonópolis/MT

(local do presídio) é de 518km (quinhentos e dezoito quilômetros), conforme pontuado pelo impetrante e confirmado em pesquisa no “google maps” (acessado em 4.4.2024).

No caso, a transferência do paciente para a Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, Rondonópolis/MT ocorreu mediante ato discricionário da Secretaria de Segurança Pública, conforme ofício no 319/2023/CRS/SESP, no qual informou que
“por determinação da Superintendência e Secretaria adjunta de Administração penitenciária, os recuperandos [...] foram transferidos

[...]”
, subscrito pelo diretor Enilson de Castro Souza (mat. 20912 SESP – ID. 194615698).

Com efeito, o direito do preso provisório de permanecer próximo de seus familiares não é absoluto, sendo que a referida matéria é conveniência da
“administração do sistema prisional, de competência do Poder Executivo.
(TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.074739-6/000, Relator: Des. Edison Feital Leite – 26.4.2023)

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] o direito de permanecerem próximos de suas famílias não é absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.”
(HC N.U 1007098-07.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 6.7.2021).

Como bem pontuado pelo i. PGJ,
“a determinação do estabelecimento em que deverá ficar recolhido o preso provisório observará a conveniência dos interesses da administração prisional, senão ao Estado, cuja disposição se encontra o preso em caráter cautelar, a fim de privilegiar o interesse público”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 199775162).

Anote-se que o processo está na fase de apresentação das testemunhas a serem ouvidas em plenário (CPP, art. 422), de modo que eventual cumprimento de pena em estabelecimento prisional próximo à família pode ser aferido pelo Juízo singular e, caso necessário, ser submetido sua reanálise a este Tribunal, em recurso cabível.

Nesse quadro, inexiste ilegalidade na transferência.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024